Tribunal: TJMT
Processo: 1010597-33.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010597-33.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), MARCIA TEREZINHA HADDAD ANHESINI - CPF: 361.528.031-87 (AGRAVANTE), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), JEREMY SHING - CPF: 530.876.662-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA – LOCATÁRIO CITADO NA FASE DE CONHECIMENTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO – RETORNO DA CARTA PELO MOTIVO “MUDOU-SE” – ATO VÁLIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – PENHORA ELETRÔNICA PERMITIDA – INÉRCIA DO DEVEDOR EM EFETUAR O PAGAMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 - Segundo inteligência do parágrafo único, do art. 274, do CPC, quando o réu for devidamente citado e, posteriormente, mudar de endereço sem prévia comunicação ao juízo, presume-se válida a intimação dirigida ao endereço que consta nos autos, pois é dever da parte informar qualquer alteração.

2 – No caso dos autos, o locatário foi validamente citado na fase de conhecimento. E, apesar do retorno da carta de intimação encaminhada para o endereço indicado na petição inicial na fase do cumprimento de sentença pelo motivo "mudou-se", considera-se o ato aperfeiçoado, tornando-se desnecessárias novas diligências para localizar o devedor, consoante inteligência do art. 513, § 2.º, II e § 3.º, CPC.

3 - Considerando que a Agravante busca a satisfação do seu crédito desde 2016, e o Agravado vem se desvencilhando de quitar suas obrigações, é perfeitamente possível o acolhimento do pedido de penhora eletrônica pelo Sistema
BacenJud
.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1010597-33.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Márcia Therezinha Haddad Anhesini
em virtude da decisão lançada pelo Juiz da 7.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de penhora, via
Bacenjud,
no Cumprimento de Sentença proferida na Ação de Despejo n.º 1020260-19.2016.8.11.0041, ajuizada em face de
Jeremy Shing
.

O Juiz
a quo
fundamentou que a intimação do Agravado não foi válida, à luz do art. 513 do CPC, e determinou que a Agravante promovesse a regularização do endereço do Agravado, que mudou no decorrer do trâmite processual e não informou o atual endereço.

Em suas razões recursais, a Agravante afirma que, conquanto a Carta de Intimação tenha retornado pelo motivo “mudou-se”, o Agravado reside no mesmo endereço declinado no ato de citação.

Aduz, ainda, que devem ser consideradas válidas as intimações dirigidas ao endereço que consta nos autos se a parte não informar mudança, conforme exegese do art 274, parágrafo único, e artigo 513, § 3.º, ambos do CPC.

O pedido de tutela recursal foi deferido, tendo sido reconhecida a validade da intimação encaminhada ao Agravado/executado, bem como deferida a penhora dos ativos financeiros vinculados ao CPF do Agravado/Executado até o limite suficiente para quitação do débito.

A carta de intimação enviada para o endereço do Agravado retornou pelo motivo “endereço desconhecido”, conforme Certificado no ID 55427973.

É o relatório.

Cuiabá, 15 de setembro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Márcia Therezinha Haddad Anhesini
em virtude da decisão lançada pelo Juiz da 7.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de penhora, via
Bacenjud,
no Cumprimento de Sentença proferida na Ação de Despejo n.º 1020260-19.2016.8.11.0041, ajuizada em face de
Jeremy Shing
.

Exsurge dos autos principais que a Agravante ajuizou Ação de Despejo por Denúncia Vazia atinente ao imóvel comercial localizado na Avenida Joaquim Murtinho, n.º 655, Centro, Cuiabá, pelo período de 15/01/2012 a 14/01/2013, prorrogado por prazo indeterminado, nos termos do art. 56 da Lei do Inquilinato.

De acordo com a locadora, Agravante, o inquilino deixou de pagar os alugueis vencidos desde 15/08/2016, bem como não adimpliu o imposto correspondente – IPTU – dos anos de 2012, 2014, 2015 e 2016, dando causa ao pedido de despejo e de recebimento de alugueis, mais o IPTU atrasado, no valor total de R$ 8.439,58 (oito mil quatrocentos e trinta e nove reais e cinquenta e oito centavos).

O imóvel foi desocupado voluntariamente, antes mesmo de o Agravado ter sido citado. A citação foi efetivada em 27/07/2017 no seguinte endereço:
Avenida General Mello, n.º 1946, Campo Velho, Cuiabá/MT – CEP 78.065290
.

Considerando que o Agravado não apresentou defesa, o Juiz
a quo
prolatou sentença antecipadamente, julgou procedentes os pedidos de rescisão do contrato e de condenação do Agravado ao pagamento dos alugueis atrasados, bem como do IPTU relativo ao exercício de 2012, 2014, 2015 e 2016.

Transitada em julgado em 22/07/2019, a Agravante manejou o pedido de Cumprimento de Sentença no valor de R$ 19.394,83 (dezenove mil trezentos e noventa e quatro reais e oitenta e três centavos), o que deu causa à ordem judicial de intimação do Agravado para pagar a dívida no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 513, § 2.º, do CPC, sob pena de incidir multa de 10% e honorários advocatícios de 10%.

Ato contínuo, foi expedida a Carta de Intimação para o mesmo endereço em que o Agravado foi citado, ou seja,
Avenida General Mello, n.º 1946, Campo Velho, Cuiabá/MT – CEP 78.065290
. No entanto, o expediente foi devolvido pelo motivo “mudou-se”.

Logo em seguida, a Agravante pugnou pela validade da intimação e da penhora, pela plataforma BacenJud, do valor atualizado da dívida; todavia, o pleito foi rechaçado pelo Juiz
a quo
, o qual exigiu da Agravante a informação do atual endereço do devedor, cuja decisão é o objeto deste recurso.

Com efeito, segundo inteligência do parágrafo único, do art. 274, do CPC, quando o réu for devidamente citado e, posteriormente, mudar de endereço sem prévia comunicação ao juízo, presume-se válida a intimação dirigida ao endereço que consta nos autos, pois é dever da parte informar qualquer alteração.

Isso significa que, apesar de o Agravado não ter sido localizado no endereço indicado na petição inicial para intimação na fase do cumprimento de sentença, considera-se o ato aperfeiçoado, tornando-se desnecessárias novas diligências para localizá-lo, consoante inteligência do art. 513, § 2.º, II e § 3.º, CPC, o que demonstra a verossimilhança das alegações recursais.

A título de ilustração, colaciono o julgado abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INSURGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS RECORRENTES E, PORTANTO, A INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO § 1º DO ART. 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESUNÇÃO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DAS INTIMAÇÕES ENVIADAS PARA O ENDEREÇO INFORMADO NOS AUTOS. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 274 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em invalidade de intimação pessoal quando esta é enviada ao endereço constante nos autos, eis que é dever das partes informar ao juízo qualquer modificação temporária ou definitiva o endereço onde receberá as informações, nos termos do art. 274, parágrafo único, c/c art. 77, V, ambos do Código de Processo Civil. 2. Recurso conhecido e improvido.
(TJ-CE - APL: 04860065120108060001 CE 0486006-51.2010.8.06.0001, Data de Julgamento: 29/01/2020, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2020)

Ademais, considerando que a Agravante busca a satisfação do seu crédito desde 2016, e o Agravado vem se desvencilhando de quitar suas obrigações, é perfeitamente possível o acolhimento do pedido de penhora eletrônica de valores pelo Sistema BacenJud.

Posto isso, confirmo a liminar e
dou provimento ao agravo
para considerar válida a intimação encaminhada ao Agravado/executado, bem como deferir a penhora dos ativos financeiros vinculados ao CPF do Agravado/Executado até o limite suficiente para quitação do débito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020